Tribunal: STF
Processo: RE 1467684
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFÂNCIA E JUVENTUDE. EDUCAÇÃO. Remessa necessária não conhecida. Sentença que não se inclui no rol de provimentos sujeitos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, estabelecidos pelo art. 496, do Código de Processo Civil. Pedido de fornecimento de professor auxiliar em sala de aula. Sentença de procedência. Direito amparado pela Constituição Federal e pelas normas infraconstitucionais. Reserva do possível afastada. Legitimidade do Poder Judiciário para compelir a atuação ativa do ente público na efetivação de direito fundamental. Honorários devidos à Defensoria Pública de São Paulo. Descabimento. Inteligência da súmula 421 do STJ. Remessa necessária não conhecida e apelação parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 134 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 80/2014.



    Nas razões recursais, sustenta-se que não pode haver confusão, no caso, entre o titular do débito a ser pago e o titular do crédito a ser recebido pois a Defensoria Pública é instituição autônoma e com dotação orçamentária própria. Defende-se que (eDOC 9, p. 8-9):



    “Portanto, é imperioso concluir, que o novo perfil constitucional e legal da Defensoria Pública, delineado pelas Emendas 80/2014 (que alterou o parágrafo 2º do artigo 134 da CRFB) e pela LC 132/2009 (que incluiu o artigo 97-A da LC 80/94) deixa clara a absoluta separação orçamentária e financeira entre a Defensoria Pública estadual e o Estado-membro da federação. É necessário frisar que a instituição possui dotação orçamentária própria, separada do orçamento geral do Estado, cuja iniciativa de elaboração é da própria Defensoria Pública, a qual ainda tem autonomia para administrar e gerir o seu próprio orçamento.



    Logo, é incabível perpetuar o entendimento de que há confusão entre o titular do débito a ser pago (no caso, o Estado, com dinheiro proveniente do seu orçamento), e o titular do crédito a ser percebido (no caso, a Defensoria Pública, instituição autônoma e com dotação orçamentária independente do Estado). O instituto da confusão ocorre quando o patrimônio do credor e devedor é único, nos termos do art. 381 do Código Civil. Porém, não é este o caso dos autos, como explicado alhures, repisa-se, a Defensoria Pública possui autonomia financeira, a exemplo do Ministério Público e dos Tribunais de Justiça, razão pela qual não há que se falar em confusão de patrimônio, pois existem dois patrimônios distintos.”



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 1.002 (RE-RG 1.140.005). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, uma vez que (eDOC 12, p. 20):



    “(...) considerando até o presente momento a decisão não transitou em julgado, estando pendente a análise de embargos de declaração, e observando-se, ainda, a sucessiva aplicação dos precedentes qualificados oriundos do C. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário (REsp. nº.s 1.201.674/SP e 1.199.715/RJ), impõe-se prestigiar a jurisprudência sumulada do referido Tribunal da Cidadania, inclusive porque convergente e harmônica aos julgados exarados por esta C. Câmara Especial.”



    Após o juízo negativo de retratação, a Vice-Presidência do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    Ao julgar o RE 1.140.005-RG, Tema 1.002 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 16.8.2023, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: 



    “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    Na oportunidade, a ementa do julgado ficou assim redigida:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 



    6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.’”



    Com efeito, constata-se que em 2.10.2023, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 1.140.005-RG (Tema 1.002), de relatoria do Min. Roberto Barroso, oportunidade em que o Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda ao julgamento, conforme o entendimento proferido nos autos do RE 1.140.005-RG, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente